Tribunal: TRF3
Processo: 5000200-93.2025.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
508/549)

5000200-93.2025.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000200-93.2025.4.03.6120

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: COSMA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JACIARA DE OLIVEIRA - SP318986-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO FÍSICO DE LONGO PRAZO. HIPOSSUFICIÊNCIA SOCIOECONÔMICA COMPROVADA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE RENDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 8.742/1993, com termo inicial na data do requerimento administrativo. A autarquia sustenta a ausência de comprovação do requisito socioeconômico.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial; e (ii) estabelecer se restou comprovada a situação de vulnerabilidade socioeconômica apta a justificar a concessão do BPC/LOAS.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o benefício assistencial à pessoa com deficiência que não possua meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da erradicação da pobreza.

A caracterização da pessoa com deficiência para fins de concessão do BPC exige impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras sociais, limite a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A perícia médica judicial constatou deficiência física decorrente de limitações neuromusculoesqueléticas no membro superior direito, com dor mecânica, deformidade articular e restrição de mobilidade, compatíveis com impedimento de longo prazo que inviabiliza o exercício da atividade habitual de diarista.

O estudo socioeconômico evidenciou situação de vulnerabilidade social, uma vez que a autora reside sozinha, possui renda exclusiva proveniente do programa Bolsa Família no valor de R$ 600,00, paga aluguel, depende de terceiros para alimentação e auxílio em tarefas domésticas, e não dispõe de rede de apoio familiar efetiva.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a relativização do critério objetivo de renda per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo, permitindo a análise do conjunto probatório para aferição da situação de miserabilidade.

Demonstrados os requisitos legais da deficiência e da hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal é devido à pessoa com deficiência que demonstre impedimento de longo prazo e situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A aferição da miserabilidade para concessão do BPC não se limita ao critério objetivo de renda familiar per capita, devendo o julgador considerar as circunstâncias concretas do caso.

Comprovados os requisitos legais, o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 3o e 203, V. Lei no 8.742/1993 (LOAS), arts. 20, §§ 2o, 3o, 6o e 11, 21 e 21-A. CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.011. Decreto no 6.949/2009. Lei no 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013 (Tema 27). STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014. STJ, AgInt no REsp 1.831.410/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 27.11.2019. STJ, AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.02.2019. TRF3, Apelação Cível no 5001806-30.2022.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, 10a Turma, j. 13.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000200-93.2025.4.03.6120

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JACIARA DE OLIVEIRA - SP318986-N

APELADO: COSMA FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença (ID 356951006 - Págs. 1/9) que julgou procedente o pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada, a partir da data do requerimento administrativo, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ), com juros e correção monetária, antecipando, ainda, os efeitos da tutela para imediata implantação do benefício.

Em suas razões de apelação (ID 356951012 - Págs. 1/6), sustenta o INSS a ausência do requisito de deficiência ou impedimento de longo prazo e que o termo inicial deve ser fixado à data da citação.

Prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Pugna pela reforma da sentença.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

Parecer do Ministério Público Federal pelo prosseguimento do feito (ID 359304781 - Págs. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

MÉRITO

O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993.

O Benefício da Prestação Continuada (BPC) consiste na garantia de um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que os impossibilite de participar, em igualdade de condições, com as demais pessoas da vida em sociedade de forma plena e efetiva.

Tratando-se de benefício assistencial, não há período de carência, tampouco é necessário que o requerente seja segurado do INSS ou desenvolva alguma atividade laboral, sendo imprescindível, porém, a comprovação da hipossuficiência própria e/ou familiar.

O artigo 203, inciso V, da Constituição Federal garante o benefício em comento às pessoas com deficiência que não possuam meios de prover à sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

A previsão deste benefício guarda perfeita harmonia com a Constituição de 1988, que hospedou em seu texto princípios que incorporam exigências de justiça e valores éticos, com previsão de tarefas para que o Estado proceda à reparação de injustiças.

A dignidade humana permeia todas as matérias constitucionais, sendo um valor supremo. E a cidadania não se restringe ao seu conteúdo formal, sendo a legitimidade do exercício político pelos indivíduos apenas uma das vertentes da cidadania, que é muito mais ampla e tem em seu conteúdo constitucional a legitimidade do exercício dos direitos sociais, culturais e econômicos.

Os Princípios Fundamentais previstos no artigo 3o da Constituição Federal de 1988, voltados para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivando a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais, dão suporte às normas públicas voltadas ao amparo de pessoas em situação de miséria.

No mais, destaco que o julgamento dos casos de LOAS, pela análise do cabimento ou não da percepção do Benefício de Prestação Continuada (BPC), contribui para o cumprimento da Meta 9 do CNJ, que prevê a integração da Agenda 2030 da ONU pelo Poder Judiciário, guardando especial consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de números 1 e 2 (ODS 1 e 2) desta Agenda, quais sejam: "erradicação da pobreza; e fome zero”, especialmente com as metas 1.3 “Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis (...)”; e 2.1 “Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.”

É com esse espírito que o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Carta Magna deve ser compreendido.

O parágrafo 2o do artigo 20 da Lei 8742/1993 define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

O conceito adotado pela ONU (Organização das Nações Unidas), na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ingressou formalmente no ordenamento pátrio com a ratificação desta Convenção e promulgado pelo Decreto no 6.949/2009. Em 2015, com a Lei 13.146/2015, o conceito de pessoa com deficiência foi ampliado. A norma preceitua que as barreiras limitadoras não precisam ser "diversas", não precisam se "somar", bastando a presença de única limitação. Ao mesmo tempo, verifica-se que as limitações de que trata a Lei atual ampliam a noção de incapacidade pura e simples para o trabalho e para a vida independente, para a análise da situação de vulnerabilidade do requerente pelo conjunto de circunstâncias capazes de impedir a integração justa, plena e igualitária na sociedade daquele que necessita de proteção social.

Deveras, o parágrafo 6o do artigo 20 da Lei 8.742/93 prevê que, para concessão do benefício, o requerente deverá ser submetido às avaliações médica e social, devendo a primeira considerar as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo do requerente, e, a segunda, os fatores ambientais, sociais e pessoais a que está sujeito o interessado.

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação.

No que diz respeito ao requisito socioeconômico, ainda que o parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 14.176/2021, considere como hipossuficiente para consecução deste benefício pessoa incapaz de prover a sua manutenção por integrar família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, fato é que a jurisprudência entende bastante razoável a adoção de 1⁄2 (meio) salário-mínimo como parâmetro, eis que os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico para a concessão dos respectivos benefícios, adotado pelos Programa Nacional de Acesso à Alimentação - Cartão Alimentação (Lei n.o 10.689/03); Programa Bolsa Família - PBF (Lei n.o 10.836/04); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação - Bolsa Escola (Lei 10.219/2001); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde - Bolsa Alimentação (MP 2.206-1/2001); Programa Auxílio-Gás (Decreto n.o 4.102/2002); e Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto 3.811/2001).

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567.985/MT (18/04/2013), com repercussão geral reconhecida, revendo o seu posicionamento anterior (ADI no 1.232/DF e Reclamações no 2.303/RS e 2.298/SP), reconheceu e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/93, que estabelecia a renda familiar mensal per capita inferior a 1⁄4 do salário-mínimo para a concessão de benefício a idosos ou deficientes, em razão da defasagem do critério caracterizador da miserabilidade contido na mencionada norma. Segundo o Relator do acórdão, Min. Gilmar Mendes, os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico.

O parágrafo 11 do artigo 20, incluído pela Lei 13.146/2015, normatizou que a miserabilidade do grupo familiar e a situação de vulnerabilidade do requerente podem ser aferidas por outros elementos probatórios, além da limitação da renda per capita familiar.

Com efeito, cabe ao julgador avaliar o estado de necessidade daquele que pleiteia o benefício, consideradas suas especificidades, não devendo se ater à presunção absoluta de miserabilidade que a renda per capita sugere: Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1.831.410/SP, 1a Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJE 27/11/2019; AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, dje 04/02/2019; AgRg no REsp 1.514.461/SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 24/05/2016).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), ao fundamento de ausência de hipossuficiência econômica.

2. O recurso requer a reforma integral da sentença, com a concessão do benefício desde o requerimento administrativo, datado de 10/10/2014, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

3. Saber se a parte autora e sua família preenchem o requisito da hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 20 da Lei no 8.742/1993.

4. A condição de pessoa com deficiência é incontroversa e foi reconhecida a partir do laudo médico judicial, o qual atestou a existência de impedimento de longo prazo compatível com o conceito legal previsto no artigo 20, § 2o, da LOAS.

5. A situação de hipossuficiência restou evidenciada pelo conjunto probatório. A única renda do grupo familiar provém de aposentadoria por invalidez recebida pela genitora do autor, que, segundo o laudo social, não é suficiente para custear tratamentos indispensáveis à saúde e qualidade de vida do menor, como sessões de fonoaudiologia e fisioterapia, os quais não são providos pela rede pública local.

6. A jurisprudência do STF (Tema 27) e do STJ (Tema 185) admite a flexibilização do critério objetivo da renda, permitindo a análise do caso concreto e demais elementos de vulnerabilidade social.

7. Constatado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício assistencial, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (10/10/2014), observada a prescrição quinquenal.

8. Concedida a tutela antecipada para imediata implantação do benefício, a ser cumprida pela autarquia em até 45 dias, sob pena de multa.

12. Recurso provido para conceder o benefício assistencial à parte autora desde 10/10/2014. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios e à implantação do benefício no prazo de 45 dias.

"1. A condição de pessoa com deficiência deve ser aferida a partir de impedimento de longo prazo que comprometa a participação plena e efetiva na sociedade. 2. A renda familiar per capita superior a 1⁄4 do salário mínimo não impede, por si só, a concessão do BPC, desde que comprovada a situação de vulnerabilidade. 3. O termo inicial do benefício assistencial é a data do requerimento administrativo, desde que os requisitos estejam preenchidos nessa data."

(TRF3, 10a Turma, Apelação Cível n. 5001806-30.2022.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, julgado em 13 ago. 2025, e-DJF3 14 ago. 2025.)

No caso dos autos, o inconformismo da autarquia não procede, devendo ser mantida a r. sentença monocrática, por seus próprios fundamentos, os quais seguem reproduzidos:

"Segundo a inicial, o direito alegado estaria comprovado eis que "Nos autos do processo judicial registrado sob o n.o 0002180-57.2017.4.03.6342, restou concluído que a autora possui uma incapacidade permanente em decorrência das enfermidades diagnosticadas, a saber: Transtorno não especificado do osso (CID 10 - M89.9) e Sequelas de traumatismo do membro superior (CID 10 - T92). Tal conclusão foi alcançada por meio de perícia médica judicial, que atestou a impossibilidade definitiva da requerente para o desempenho de atividades laborais e outras atividades essenciais, configurando, assim, um quadro de limitação irreversível".

(...)

De acordo com o perito, "A deficiência é do tipo física, afetando funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento, com destaque para limitação de mobilidade e força no membro superior direito, além de dor mecânica e deformidade articular compatível com osteoartrose secundária à fratura" (quesito 9.1.2 - ID 378245151 - Pág. 6).

Esclareceu, ainda, que "A atividade laborativa habitual desenvolvida pela parte autora é diarista, função que envolve esforço físico considerável, especialmente dos membros superiores, como lavar, esfregar, carregar objetos e limpar. Não há menção de outras atividades laborativas previamente desempenhadas" (quesito 9.1.4 - ID idem)

Dessa forma, considerando os itens de Atividades e Participações da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), o nível de independência para o desempenho dos seguintes domínios/atividades somou pontuação total de 3850(ID 378245151 - Pág. 6). Nesse ponto, cabe de destacar que foi constatado no quesito9.1.7.3 (Deficiência motora) que houve pontuação 75 em todas as atividades dos Domínios Mobilidade ou Cuidados Pessoais.

Por sua vez, no estudo socioeconômico, a perita informa que a autora reside sozinha, é divorciada há 7 anos, e sobrevive do bolsa família, no valor mensal de R$ 600,00, reside em casa alugada pagando R$ 350,00 de aluguel, retora seus medicamentos na farmácia pública, recolhe para o INSS com R$ 75,00 com a intenção de se aposentar. Segundo consta, o valor recebido do programa de governo não é suficiente para sua alimentação e depende das vizinhas que se revezam levando comida, sendo que o almoço é a única refeição do dia. Embora tenha filhas, duas têm filhos com problemas de saúde e a outra reside no Estado do Piauí. Que aprendeu a ler e a escrever em escola normal, mas tem bastante dificuldade e atualmente não frequenta o ambiente escolar. Por fim, acrescentou a perita que "a condição de saúde é impedimento ao trabalho, resultando em escassez de recurso financeiro" e que apesar de grande dificuldade consegue realizar as atividades de higiene e cuidados pessoais, porém, para os serviços da casa depende da ajuda da filha e das vizinhas (ID 365783130).

Considerando os itens de Atividades e Participações da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), o nível de independência para o desempenho dos seguintes domínios/atividades somoupontuação total de 3075(ID 365783130). Aqui também deve ser destacado que no quesito9.3 (Deficiência motora) houve pontuação 25 ou 50 em alguma atividade do Domínio Mobilidade ou Cuidados Pessoais. Considerando as duas avaliações, deve-se concluir que a autora se enquadra no conceito da Lei da Orgânica da Assistência Social como pessoa com deficiência, já que tem impedimento de longo prazo de natureza física o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Preenchido, assim, o requisito subjetivo.

(...)

No caso dos autos, a autora reside sozinha e recebe apenas bolsa família, no valor de R$ 600,00. A situação em si já revela as dificuldades econômicas enfrentadas pela parte autora.

Além disso, é necessário compreender o contexto econômico, social e cultural da parte autora: mulher negra/parda, 60 anos de idade, estudou até o 4o ano do ensino fundamental, sem rede de apoio familiar e que não consegue mais exercer a profissão de diarista em razão de deficiência.

O quadro, então, atrai plenamente a norma constitucional que trata do benefício assistencial: sem o auxílio estatal não haverá uma existência minimamente digna."

Dentro desse cenário, entendo que a parte autora demonstrou preencher os requisitos legais, fazendo jus ao benefício assistencial requerido.

O termo inicial do benefício, em regra, deve ser fixado à data do requerimento administrativo, requisito indispensável para a propositura da ação em face do INSS, consoante a decisão do E. STF com repercussão geral, no RE 631.240 - ou, ainda, na hipótese de benefício cessado indevidamente, no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

No caso, o termo inicial do benefício deve ser mantido conforme fixado na sentença, a partir da data do requerimento administrativo.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO FÍSICO DE LONGO PRAZO. HIPOSSUFICIÊNCIA SOCIOECONÔMICA COMPROVADA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE RENDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 8.742/1993, com termo inicial na data do requerimento administrativo. A autarquia sustenta a ausência de comprovação do requisito socioeconômico.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial; e (ii) estabelecer se restou comprovada a situação de vulnerabilidade socioeconômica apta a justificar a concessão do BPC/LOAS.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o benefício assistencial à pessoa com deficiência que não possua meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da erradicação da pobreza.

A caracterização da pessoa com deficiência para fins de concessão do BPC exige impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras sociais, limite a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A perícia médica judicial constatou deficiência física decorrente de limitações neuromusculoesqueléticas no membro superior direito, com dor mecânica, deformidade articular e restrição de mobilidade, compatíveis com impedimento de longo prazo que inviabiliza o exercício da atividade habitual de diarista.

O estudo socioeconômico evidenciou situação de vulnerabilidade social, uma vez que a autora reside sozinha, possui renda exclusiva proveniente do programa Bolsa Família no valor de R$ 600,00, paga aluguel, depende de terceiros para alimentação e auxílio em tarefas domésticas, e não dispõe de rede de apoio familiar efetiva.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a relativização do critério objetivo de renda per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo, permitindo a análise do conjunto probatório para aferição da situação de miserabilidade.

Demonstrados os requisitos legais da deficiência e da hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal é devido à pessoa com deficiência que demonstre impedimento de longo prazo e situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A aferição da miserabilidade para concessão do BPC não se limita ao critério objetivo de renda familiar per capita, devendo o julgador considerar as circunstâncias concretas do caso.

Comprovados os requisitos legais, o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 3o e 203, V. Lei no 8.742/1993 (LOAS), arts. 20, §§ 2o, 3o, 6o e 11, 21 e 21-A. CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.011. Decreto no 6.949/2009. Lei no 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013 (Tema 27). STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014. STJ, AgInt no REsp 1.831.410/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 27.11.2019. STJ, AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.02.2019. TRF3, Apelação Cível no 5001806-30.2022.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, 10a Turma, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão